Tribunal: TJSP
Processo: 1004040-72.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 59/116, que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos segurados da Apelada foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica. Os pagamentos aos segurados foram realizados conforme documentos de fls. 70; 88/89; e, 116. Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004040-72.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-72.2019.8.26.0024 -Voto no
2
VOTO No: 28165
APEL.No: 1004040-72.2019.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA (2a VARA)
APTE. : ELEKTRO REDES S.A.
APDO. : CAIXA REGULADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A.
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DESCUMPRIMENTO
DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A
Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo
Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação
operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive
no que tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a
Apelante presta serviço público e que, portanto, responde
objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de
culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço
está devidamente comprovado nos termos dos documentos
juntados às fls. 59/116, que demonstram que os danos causados
aos equipamentos dos segurados da Apelada foram decorrentes de
oscilação de energia provocada por descarga atmosférica. Os
pagamentos aos segurados foram realizados conforme documentos
de fls. 70; 88/89; e, 116. Cumpre destacar também que a
ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como
fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ELEKTRO
REDES S.A. nos autos da “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS”, que lhe move CAIXA REGULADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE
S.A., cujo pedido inicial foi julgado procedente, para condenar a Apelante no
pagamento de R$ 3.693,31 (três mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e
um centavos), nos moldes da sentença de fls. 513/516, da Juíza DEBORA
TIBURCIO VIANA, da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que: a) não houve falha na
prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica apta a acarretar os
danos; b) inexiste nexo de causalidade diante dos documentos trazidos pela
Apelada; c) os serviços de fornecimento de energia elétrica foram prestados
regularmente; d) as instalações elétricas internas são de responsabilidade
exclusiva dos consumidores; e) não há registro de oscilação de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-72.2019.8.26.0024 -Voto no
3
no período indicado pela Apelada; f) deve ser afastada a condenação imposta
pela sentença (fls. 519/536).
O recurso foi preparado às fls. 537/538.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 542/572).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no
que preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal
Federal.
Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta
circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14.
De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta
serviço público e que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art.
37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está
devidamente comprovado por meio dos documentos juntados às fls. 59/62; 76/79;
e, 96/99 (apólices), e fls. 63/69; 80/87; e, 101/115 (laudos técnicos), que
demonstram que os danos causados aos equipamentos dos segurados da
Apelada foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga
atmosférica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-72.2019.8.26.0024 -Voto no
4
Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga
elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade da Apelante.
Assim, tendo em vista que a Apelada indenizou seu
segurado - conforme documentos juntados às fls. 70; 88/89; e, 116 -, em
decorrência de danos que estes experimentaram causados por falha no serviço
de distribuição de energia elétrica prestado pela Apelante, de rigor a manutenção
da r. sentença que a condenou no pagamento do valor dispendido pelos danos
materiais causados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da Apelada em 10%,
fixando a verba devida pela Apelante em 20% sobre o valor atualizado da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator